Tribunal: TJDFT
Processo: 0716696-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente os embargos de terceiro, desconstituindo a penhora e condenou a embargante nas despesas processuais e honorários de sucumbência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar: i) o acerto na penhora do imóvel na ação de execução no 0706958-25.2019.8.07.0001; ii) adequação da verba sucumbencial arbitrada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de terceiro possuem natureza de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte.
4. De acordo com o art. 674, § 1o, do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. A jurisprudência é assente no sentido de admitir a oposição de embargos de terceiro fundada em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro, conforme enunciado de Súmula 84 do STJ.
5. De acordo com a tese firmada para o Tema Repetitivo 872 do STJ, “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.
6. No caso, mesmo depois de ciente da efetivação da penhora e informado sobre o reconhecimento dos direitos do bem pelo embargante, a embargada insistiu na manutenção dos efeitos do ato constritivo. Logo, responde pelas verbas decorrentes do ônus de sucumbência.
IV. Dispositivo
7. Apelação da embargada conhecida e não provida.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, art. 674, §1o e art. 792, inc. III; CC, art. 1.227 e art. 1.245.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 84, 303 e 375; STJ, AgRg no AREsp 264.742/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 19/02/2013; STJ, REsp 1.452.840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14/09/2016; TJDFT, APC 07655374720218070016, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 19/12/2023; TJDFT, APC 0706377-45.2022.8.07.0020, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 3/5/2023.